Tribunal: STF
Processo: Rcl 66802
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO REFERENTE A AÇÕES DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DAS DECISÕES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão que extinguiu, sem resolução de mérito, ação rescisória movida contra decisão incompatível com a ADI 2332, em virtude da ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    2. Após o julgamento pela procedência parcial da ação, os agravantes alegaram: a) ausência de trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir; b) utilização da reclamação como sucedâneo recursal e para atalhar tramitação processual; e c) ausência de aderência estrita entre o acórdão paradigma e a decisão reclamada.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADI 2332 acórdão que extinguiu ação rescisória sem resolução de mérito, por considerar que a ausência de trânsito em julgado de acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade inviabiliza sua utilização para fins rescisórios. 



    III. Razões de decidir



    4. A decisão reclamada consigna que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 05.04.2017.



    5. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal não configurada. A interposição de embargos de declaração nos autos da ação rescisória não obsta o ajuizamento de reclamação constitucional, na medida em que a exigência de esgotamento de instâncias só se faz necessária quando o paradigma invocado for acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, § 5º, II, CPC/2015), o que não é o caso destes autos. Eventual trânsito em julgado da decisão reclamada inviabilizaria o ajuizamento da presente ação reclamatória, e culminaria no julgamento pela inadmissibilidade desta ação, por força do art. 988, § 5º, I, CPC/2015. 



    6. A decisão reclamada, embora não tenha decidido em contrariedade ao mérito da ADI 2332 - na medida em que considerou haver óbice à apreciação da rescisória em virtude da não ocorrência de trânsito em julgado do processo de controle concentrado de constitucionalidade - desconsiderou seu efeito vinculativo, iniciado desde a data de publicação da ata do julgamento da sessão plenária (Ata nº 15, de 17.05.2018. DJE nº 103, divulgado em 25.05.2018), o que autoriza o manejo de reclamação constitucional.



    7. O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica (Nesse sentido: Rcl 65381 AgR).



    8. Possibilidade de utilização da ADI 2332 para fins rescisórios, mesmo antes de seu trânsito em julgado. Decisão agravada que não merece reparos.



    IV. Dispositivo



    9. Agravos regimentais a que se nega provimento.